Tribunal: TJSP
Processo: 2024880-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. EMBARGOS DA EXECUTADA REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2024880-27.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargado CERÂMICA CESARIO LANGE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024880-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34603
2
Embargos de Declaração - no 2024880-27.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Executada:
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargadas/Exequentes:
J
W
TATUÍ
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS LTDA EPP e CERÂMICA
CITU LTDA
Comarca de Sorocaba - 2a. Vara Cível
Voto no 34603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
omissão e contradição

inexistência
impossibilidade de reexame da matéria

inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente. EMBARGOS DA EXECUTADA REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 404/408 autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença (autos físicos)
no 0008182-23.1997.8.26.0602/01 apresentado por J W TATUÍ COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA EPP e CERÂMICA CITY LTDA contra CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao recurso
da Executada, por votação unânime.
A Executada/Agravante opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/05), sustentando, em síntese, omissão quanto à
inaplicabilidade da multa e de honorários advocatícios sobre os valores
incontroversos. Requereu o acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024880-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34603
3
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, o v. acórdão expressamente
analisou a questão acerca da possibilidade de incidência da multa e de
honorários sobre o valor controvertido, tendo concluído que o depósito nos autos
efetivado a título de garantia não se equipara ao pagamento do débito, de modo
que o presente recurso pretende apenas rediscutir o mérito, o que não se admite.
Vale transcrever trecho da fundamentação
do v. acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Conforme
se
depreende
dos
autos,
os
Agravados/Exequentes deram início ao cumprimento de sentença no Juízo de Origem
para o recebimento da quantia total de R$ 3.636.896,21, atualizados até 02.10.2014
(e-fls. 50/51/fls. 922/923, autos originários).
A
Agravante/Executada,
intimada
para
pagamento da aludida quantia (e-fls. 61/fl. 934, autos originários), depositou o valor
integral pleiteado como garantia do juízo (e-fls. 65/fl. 938, autos originários),
impugnando o cumprimento de sentença, por excesso de execução da quantia de
R$792.663,29, reconhecendo apenas a quantia de 2.844.233,02 (e-fls. 68/70/fls.
941/943, autos originários), deferindo o magistrado em 2017 o levantamento do
montante incontroverso (e-fls. 173/174/fls. 1046/1047, autos originários).
A impugnação ao cumprimento de sentença foi
acolhida (e-fls. 102/104/fls. 976/978, autos originários) para excluir do montante
exequendo os valores pagos a título de empréstimo compulsório, ICMS e multa
moratória, o que foi reformado em sede recursal, com manutenção dos valores (e-fls.
165/169/ fls. 1038/1042, autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024880-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34603
4
Com o trânsito em julgado da impugnação,
autorizou-se o levantamento do valor controverso (fls. 268/270/ fls. 1148/1150).
As Agravadas/Exequentes requereram a fixação
dos honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença e aplicação da
multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1o do CPC (e-fls. 330/341/fls. 1209/1220,
autos originários), o que foi deferindo, motivando a interposição do presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
E isso porque a multa de 10% sobre o valor
executado, assim como os honorários advocatícios deverão incidir sempre que
decorrer o prazo para pagamento voluntário sem que tal ato de pagamento ocorra,
nos exatos termos do art. 523, § 1o, do CPC, que reproduz regra até então vigente no
CPC/1973, em seu art. 475-J. E, tanto nesse caso como no atual código, tem-se que
a interpretação da regra deve ser restritiva, ou seja, somente nos casos de efetivo
depósito nos autos com intuito de pagamento, sem posterior discussão defensiva da
pretensão executória, é que deixará de incidir a multa referida e os honorários.”.
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Executada, ficando mantido o v. acórdão
embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora